Tribunal: STF
Processo: AI 642185
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 288 DO STF.
   COMPLEMENTAÇÃO DO TRASLADO. IMPOSSIBILIDADE.
Incumbe à parte
   agravante indicar as peças a ser trasladadas e também fiscalizar
   a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde,
   não se permitindo sua complementação após a subida dos autos ao
   Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido.